Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE VERIFICAÇÃO. DILIGÊNCIA INÓCUA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DE TERCEIROS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0711454-52.2019.8.07.0016, que indeferiu o pedido de verificação de propriedade de estabelecimento comercial, tendo em vista a possibilidade de pertencer ao devedor.
2. Preparo recolhido. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.
3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
4.Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Também não se ignora que a execução, ou cumprimento de sentença, deve ocorrer da forma menos gravosa para o devedor.
5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
6. Com efeito, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada de forma mais evidente e alcançando as obrigações de pagar quantia certa. No entanto, conforme frisou o magistrado prolator da decisão agravada, ainda que haja participação informal do devedor na empresa indicada, não é possível a determinação de atos expropriatórios em face de terceiros estranhos à lide.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.